Tribunal: STJ
Processo: 0150153-73.2018.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1959472 - CE (2021/0258763-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DIVEPEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEIXOTO LTDA
ADVOGADO
: EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE - CE025364
EMBARGADO
: RUDY CONSTANTINO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios, além de apresentar
indevida inovação recursal.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47583563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 259e03a4-72f3-448c-95cd-3b78405e3f35

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 259e03a4-72f3-448c-95cd-3b78405e3f35

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1959472 - CE (2021/0258763-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DIVEPEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEIXOTO LTDA
ADVOGADO
: EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE - CE025364
EMBARGADO
: RUDY CONSTANTINO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios, além de apresentar
indevida inovação recursal.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA47126091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:19
Código de Controle do Documento: af5eb3cd-cb72-48b2-bcde-779fa69cb87e

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 545-553) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 530):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
Em suas razões, a parte embargante busca ver conhecido e provido o
recurso especial e alude à existência de omissão.
No mais, reitera argumentos do especial.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
Foi apresentada impugnação (fls. 556-560), com pedido de aplicação
de multa.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente, além
de aduzir indevida inovação recursal.
O acórdão embargado explicitou de forma suficiente os fundamentos pelos
quais concluiu que o especial não merece seguimento.
Documento eletrônico VDA47126091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:19
Código de Controle do Documento: af5eb3cd-cb72-48b2-bcde-779fa69cb87e

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que ainda não evidenciada conduta protelatória a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47126091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:19
Código de Controle do Documento: af5eb3cd-cb72-48b2-bcde-779fa69cb87e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.959.472 / CE
Número Registro: 2021/025876-30
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0150153732018806 01501537320188060001
Sessão Virtual de 13/05/2025 a 19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIVEPEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEIXOTO LTDA
ADVOGADO
: EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE - CE025364
RECORRIDO
: RUDY CONSTANTINO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
AGRAVANTE
: RUDY CONSTANTINO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
AGRAVADO
: DIVEPEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEIXOTO LTDA
ADVOGADO
: EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE - CE025364
ASSUNTO
: LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVELOBRIGAÇÕES - LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS -
LOCAÇÃO DE IMÓVELDIREITO CIVIL - LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE
CONTRATOS - LOCAÇÃO DE IMÓVELOBRIGAÇÕES - LOCAÇÃO DE
IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIVEPEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEIXOTO LTDA
ADVOGADO
: EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE - CE025364
EMBARGADO : RUDY CONSTANTINO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA MATTOS MAGALHÃES ROLIM - CE012800
ELIEZER FORTE MAGALHÃES NETO - CE036437
Documento eletrônico VDA47583007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 12:02:13
Código de Controle do Documento: b334ede4-be23-4852-b9a5-5fc7ff7eae4b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/05/2025 a 19/05
/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47583007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 12:02:13
Código de Controle do Documento: b334ede4-be23-4852-b9a5-5fc7ff7eae4b